Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AVIAMENTO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DESVINCULAÇÃO DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO JUDICIAL. SALVAGUARDA CONSOANTE A NATUREZA DA PRESTAÇÃO (CPC, ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, e 528, § 9o). IMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE. DETERMINAÇÃO NÃO INSERIDA NO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SIMPLES FÓRMULA DE REALIZAÇÃO ÁGIL E EFETIVA DA OBRIGAÇÃO (CPC. ART. 912). DETERMINAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.

1. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao alimentando, ante sua presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar ação em que se pede alimentos no foro do seu domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos, previsão especial que sobrepuja, inclusive, a regra genérica segundo a qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo do qual emergia o título judicial, consoante a expressa deferência legislativa que corrobora essa apreensão (CPC, arts. 516, parágrafo único, e 528, § 9°).

2. Exercitando o alimentando a prerrogativa processual que lhe é assegurada pelo legislador de optar pelo aviamento da execução de alimentos em foro diverso daquele em que reside, manejando o executivo no foro do domicílio do obrigado alimentar, essa escolha traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos, guardando perfeita conformação com o regramento legal correlato, (CPC 528, § 9o).

3. Aviada pretensão executiva cujo objeto são alimentos, ao credor dos alimentos é assegurada a faculdade de postular a realização da obrigação mediante implantação na folha de pagamento do obrigado alimentar, não estando essa franquia condicionada à subsistência de previsão no título executivo, pois encerra simples fórmula de realização da obrigação, não implicando alteração nos contornos objetivos e subjetivos do título, e o exame e deferimento da postulação, ademais, em se estando em ambiente executivo, está afeta ao juiz da execução (CPC, art. 912, caput e §§).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.